Tribunal: TJMT
Processo: 0006996-84.2017.8.11.0018
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006996-84.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JULIANA DE LIMA - CPF: 015.286.821-65 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), CARLOS CESAR DA SILVA - CPF: 503.609.651-72 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO –
1) A
BSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE PELA NÃO REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DE DELITO – IMPROCEDÊNCIA – PRESCINDIBILIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO – AGRESSÃO QUE NÃO DEIXA VESTÍGIO – SENTENÇA ESCORREITA –
2) PLEITO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELOS DANOS DECORRENTES DO ILÍCITO
– ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DISPENSA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS DO STJ (TEMA 983) – ENUNCIADO N.º 14-A DO TJMT –
3) ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
4) RECURSO DESPROVIDO.

1)

Por se tratar de infração que não deixa vestígios, a ausência de constatação de lesão por meio de laudo de exame de corpo de delito, não impede a condenação pela contravenção penal de vias de fato, justamente por se tratar de infração que ofende a integridade física por meio da prática de atos de ataque ou violência que não resultam em lesões corporais. Outrossim, a autoria delitiva atribuída ao agente é incontestável, tendo em vista os relatos firmes e coerentes da vítima nas duas fases da persecução criminal, os quais foram confirmados em juízo pelos informantes, a impossibilitar o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência probatória.

2)

Conforme o julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.675.874/MS do STJ e o Enunciado n.º 14-A, deste e. TJMT, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde, que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independentemente de instrução probatória, pois, trata-se em casos tais, de dano moral in re ipsa, de modo, que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessário maior debate sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.

3)

Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao condenado o benefício da assistência judiciária gratuita, especialmente quanto à isenção de custas processuais, tendo em vista que a desobrigação somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo executório e a quem compete aferir a real situação financeira do sentenciado.

4)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

js-j

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
CARLOS CÉSAR DA SILVA
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.º 6996-84.2017.811.0018, Código: 100591, pelo MM. Juiz de Direito da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT, que o condenou à pena privativa de liberdade de
15 (quinze) dias de prisão simples
(artigo 21 da Lei de Contravenções Penais), em regime inicial
aberto
(artigo 33,
caput
c/c § 3º, do Código Penal), fixando o valor de 01 (um) salário mínimo a título de reparação dos danos causados pela infração. (Id. 33241592).

Inconformado, em suas razões recursais (Id. 33243953 a 33243955) o apelante pleiteia a reforma da sentença para fins de
a) absolvição,
com fulcro no art. 386, inc. VII do CPP;
b) exclusão do valor fixado a título de reparação de danos
e, por fim,
c) a concessão da isenção de custas processuais.

Em contrarrazões (Id. 33243957 e 33243958), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente mantença da r. sentença condenatória.

O
parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, é pelo provimento parcial do recurso,
tão somente para excluir o valor mínimo, fixado a título de reparação do dano. (Id. 48163461-TJ/MT).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 1º de julho de 2020.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020